Tribunal: TJBA
Processo: 8000872-46.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000872-46.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JANETE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS MOREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIAS SOBRE ADICIONAIS E VANTAGENS DE SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, à luz do Tema 1359 da Repercussão Geral (ARE 1.493.366 RG/STF), por inexistência de repercussão geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada extrapolou os limites da análise de admissibilidade ao rejeitar o recurso extraordinário com base em ausência de repercussão geral, e se a controvérsia, relacionada à acumulação de vantagens por tempo de serviço, possui natureza constitucional.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1359 da Repercussão Geral do STF, que considera infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre adicionais e vantagens de servidores públicos.

4. A negativa de seguimento nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da inexistência de repercussão geral, não configura usurpação de competência, mas cumprimento de dever legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, não configura usurpação de competência da Suprema Corte. 2. Questões relativas à concessão de vantagens a servidores públicos com base em normas locais têm natureza infraconstitucional e fática, nos termos do Tema 1359 da Repercussão Geral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º e 5º, inciso II; CPC, arts. 1.030, I, “a”, e 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.493.366 RG, Tema 1359.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Apelação Cível n.º 8000872-46.2023.8.05.0198, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE PLANALTO e como Agravada JANETE PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça